Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-32.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001041-32.2020.8.14.0035

APELANTE: ALEXSANDRO ALMEIDA BRASIL, RAIMUNDO COSMO ARAUJO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001041-32.2020.8.14.0035

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

APELANTE:
ALEXSANDRO ALMEIDA BRASIL.

APELANTE:
RAIMUNDO COSMO ARAUJO DE QUEIROZ.

ADVOGADA:

DELIAN PEREIRA DOS SANTOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO EM RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. VIA ELEITA INADEQUADA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO INTERESTADUAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alexsandro Almeida Brasil e Raimundo Cosmo Araújo de Queiroz contra sentença que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 700 dias-multa. A defesa requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade; no mérito, a absolvição de Raimundo Cosmo por insuficiência de provas e a reforma da dosimetria da pena de ambos os apelantes. O Ministério Público,manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se cabível o pedido de recorrer em liberdade formulado em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação de Raimundo Cosmo pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, porquanto deve ser formulado por habeas corpus, nos termos da jurisprudência do TJPA e do art. 30, I, a, do Regimento Interno do Tribunal.

4.

A condenação de Raimundo Cosmo é mantida, pois há robusto conjunto probatório confirmando a prática do crime de tráfico, incluindo a confissão extrajudicial do próprio apelante, os depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a prisão, e os laudos periciais que atestam a materialidade delitiva.

5.

O tráfico interestadual resta caracterizado, tendo em vista que a droga foi transportada do Estado do Amazonas ao Estado do Pará, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

6.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na suposta sofisticação do
modus operandi
(uso de embarcação pequena e simulação de identidade ribeirinha), é indevida, pois tais condutas são inerentes à prática do tráfico fluvial na região amazônica, não extrapolando a normalidade do tipo penal.

7.

Redimensiona-se a pena dos apelantes com base na exclusão da valoração negativa indevida das circunstâncias do crime e no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Após aplicação das frações legais referentes ao tráfico privilegiado e ao tráfico interestadual, a pena definitiva é fixada
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de recorrer em liberdade formulado em sede de apelação criminal deve ser veiculado por habeas corpus.

2.

A confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais militares são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas, quando coerentes com os demais elementos de prova.

3.

A utilização de embarcação simples e dissimulação de identidade ribeirinha são inerentes ao modus operandi do tráfico fluvial e não justificam, por si só, valoração negativa das circunstâncias do crime.

4.

A dosimetria da pena deve respeitar os princípios da individualização e da legalidade, afastando-se valorações genéricas ou sem fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, V; Código Penal, arts. 59 e 65, III, d; Código de Processo Penal, art. 385; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 684.727/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 10.12.2021; STJ, AgRg no REsp 1.921.371/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 10.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.231.252/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 620.668/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por

ALEXSANDRO ALMEIDA BRASIL
e
RAIMUNDO COSMO ARAUJO DE QUEIROZ
, por intermédio de sua patrona,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando os apelantes nas penas de 06 (
seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (ID 6095188 a 6095189).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, a absolvição do recorrente Raimundo Cosmo Araújo de Queiroz, alegando insuficiência probatória. Por derradeiro, requer a reforma da dosimetria da pena para ambos os apelantes, com redução da pena-base ao mínimo legal, assim como da pena de multa (ID 6095193 a 6095195).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento

e parcial provimento do recurso de apelação, requerendo a absolvição tão somente do recorrente Raimundo Cosmo Araújo de Queiroz (ID 6095197).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reanálise da dosimetria da pena, nos moldes da manifestação de ID 6616239.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, a defesa requer que os apelantes recorram ao édito condenatório em liberdade, adianto que não conheço do pedido. A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido
pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Pedido não conhecido.

DO MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO APELANTE RAIMUNDO COSMO

Com o objetivo de reformar a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição do recorrente Raimundo Cosmo.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, pois as provas coletadas são harmônicas, todas no sentido de comprovar tanto a materialidade como a autoria delitiva. Vejamos.

A denúncia narra que (ID 6095165):

(...)

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 18h30min., na rio amazonas, cidade de Óbidos/PA, os denunciados traziam consigo e transportavam, para o consumo de terceiros, droga, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 25,700 (vinte e cinco quilos e setecentos grama) de maconha, conforme laudo de exame de constatação preliminar às fis. 08.

A polícia militar recebeu denúncia de que passaria uma lancha com muita droga em frente a cidade de Óbidos. Fundamentado nessa informação a PM ficou esperando no rio e logrou prender em flagrante os denunciados, que estavam transportando quase 28 quilos de maconha.

Ainda, segundo os denunciados eles saíram com a droga de Manaus, estado do Amazonas, com destino à Santarém, ficando assim demonstrado a causa de aumento de pena do tráfico interestadual.

A quantidade de droga apreendida e a confissão dos denunciados comprovam a mercancia ilícita de drogas e indicam que ela era destinada ao tráfico, voltando-se à comercialização e ao consumo de terceiros”

(...).

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 6095166, fl. 03), que descreve o material apreendida com os apelantes, entre eles mais de 25 (vinte e cinco) quilos de droga; Laudo de Exame de Constatação Preliminar (ID 6095166, fl. 05); Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2020.04.000076-QUI, ID: 6095179, fls. 04/05), atestando positivo para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como maconha; como também pelos

depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (link constante do ID 12175956).

A farta prova testemunhal, amealhada no curso da instrução criminal, devidamente submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, revela a autoria. Para tanto, transcrevo abaixo os depoimentos das testemunhas reproduzidos na sentença guerreada (ID 6095188):

(...)

A
testemunha Major Deyvid Samaroni Melo do Nascimento
, em Juízo, declarou:

“(...) "(...) que no momento da abordagem haviam duas pessoas na lancha e uma pessoa as margens quando conseguiram manter contato com as pessoas, que a terceira pessoa estava na margem saiu correndo pela mata
os outros dois foram abordados e rendidos, que foi encontrado a quantia de droga de 21 tablete da substância de maconha
, que estava distribuída entre uma caixa de papelão, uma mochila e duas malas, que o Alexsandro havia dito que tinha uma quantidade por debaixo do banco que teria que desmontar o banco da lancha para ter acesso a outra quantidade, falaram que foram abordado e passaram para outra lancha, que confessaram que vieram de Manaus para fazer apenas essa entrega em Santarém para uma pessoa que eles não conheciam, que diante da situação foram conduzidos para a delegacia perante a autoridade policial, que foram abordados nas margens do rio Amazônia, que não houve reação por parte dos acusados, que no momento da prisão tinha apenas duas pessoas que estavam dentro da lancha, que estes informaram que foram contratados para trazer essa droga Santarém em função do período de carnaval para abastecer; que os acusados informaram que pararam em Juruti para fazer uma comida (...)"

A
testemunha Fábio Ordeney Matos da Costa
, disse que:

"(...) que no dia 10 de fevereiro por volta das 17:30 receberam uma denúncia anônima de um ribeirinho informando que uma lancha ia passar em Óbidos com uma grande quantidade de drogas vindo de Manaus direção à Santarém, que Samaroni, comandante reuniu a equipe toda, pegaram a lancha e for para o Rio, ficaram ancorados as margens direita do rio Amazonas por volta de 20 minutos quando avistaram uma lancha de casco Verde passando em alta velocidade, que foram atrás deles e depois de uns 20 a 30 minutos já as proximidades de São Raimundo, conseguiram se aproximar dos acusados e pediram para que esses encostasse as margens do rio e chegaram junto deles, que no momento que chegaram próximo deles tinha duas pessoas na lanchas e outro que estava em terra, que quando foi dado o comando de coloca a mão na cabeça o que estava em terra saiu correndo para dentro da mata e os dois que estavam dentro da lancha se renderão, que foi encontrado com os dois uma quantidade de dinheiro e dentro da lancha tinha uma caixa de papelão, uma mochila e uma mala, que dentro dela tinha tabletes entorpecentes que dentro do baú da lancha tinha mais blocos escondidos atrás ou perguntaram para os acusados de onde estavam vindo e estes responderam que estavam vindo de Manaus e entregariam nas praias as proximidades da Alter do Chão; que o destino era abastecerpelo período do carnaval, que os acusados foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos legais, que os acusados falaram com relação a terceira pessoa que não estava com eles, que era apenas eles dois.

(...). (grifei)

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo
a quo
.

Nessa quadra:
AgRg no HC 620.668
/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 e
Proc. 2020.02676159- 77, 215.848,
Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ªTURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, publicado em 2020-11-25.

O apelante Alexssandro Almeida Brasil, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva, assim como a participação do corréu Raimundo Cosmo. Vejamos.

(...) o
acusado Alexsandro Almeida Brasil
declarou:

(...) que
as acusações são verdadeiras
,
que saíram de Manaus, que até então na saída de Manaus não estavam Transportando a droga,

que vinha só com Raimundo
, que conheceu Raimundo no bairro onde morava na comunidade na beira do rio, que freou a lancha, que
recebeu a proposta de receber R$ 4.000 para trazer até Juriti, que embarcou a droga em Juriti
,
que chegando lá em Juruti um rapaz lhe passou uma cuba que estava com a droga, que a quantidade da droga era uma base de 40kg de entorpecente de maconha
, que foram abordados na comunidade Santa Rita, que foram abordados, que nenhum momento reagiu, que a terceira pessoa não existe é um morador de lá mesmo, que esse rapaz mora próximo a uma igreja católica azul, que esse rapaz estava com seu filho na beira do rio, que esse ele estava carregando um balde de água, que a lancha era de seu Pedro,
que pegou a droga em Juruti com uma pessoa chamada Magui
, que eram em torno de 40 Kg, que tinha entorno de R$ 3.000 em dinheiro (..)"

Raimundo Cosmo, por sua vez, negou a autoria delitiva:

(...) que os
fatos não são verdadeiras
, que de onde saiu não tinha droga nenhuma, que já lancha de Pedro, que vende peixe no porto de Manaus, que o rapaz chegou consigo para trazer ele até Juruti e lhe ofereceu R$1.500, que aceitou o frete pois precisava para pagar um curso a seu filho, que chegou em Juruti lhe deixou na beira e este sumiu e da lancha e amarrou e depois o rapaz disse vamos a destino de Santarém partiu, que seguiu viagem, que sabia que em Óbidos existia Federal, que chegou próximo de Óbidos foi abordado, que resolveu encostar porque pensou que era capitania porque não tinha documento, que perto tinha um senhor as margens do rio, que esse homem estava com uma garotinha mais ou menos de 03 anos pegando água na corda e enchendo um balde, que encostou e perguntou ao senhor aonde tinha uma mercearia para comprar uma conserva e o senhor apontou dizendo que mais embaixo tinha e quando olhou para o lado os policiais já haviam encostado com a arma em punho, que a lancha da polícia encostou, pediu para abaixar a cabeça, que ninguém levantou que lhes puxou para fora e começou a fazer pergunta, que respondeu que não sabia de nada que apenas estava para fazer um frete, que um policial foi na caixa de isopor e tirou uma peça, foi quando se verificou a droga, que um policial disse que não era para puxar as peças na frente do morador, que quando Alexsandro embarcou com a caixa ficou com pé meio atrás só que não resolveu não fazer pergunta porque tava sendo pago para transportar o rapaz, que está muito arrependido de ter feito esse frete, que sua esposa não trabalha que tem três netos que depende de seu trabalho, que não sabe nem como sua família está sobrevivendo (...)" (grifei)

Muito embora o apelante Raimundo Cosmo venha a negar a autoria delitiva durante seu interrogatório judicial, essa versão vai de encontro com sua confissão na fase policial, oportunidade em que deu detalhes da ação criminosa, que se coaduna, inclusive, com a versão do corréu Alexssandro durante o contraditório. Confira-se:

(...) QUE, saíram da cidade de Manaus/AM na madrugada do dia 08/02/2020 para o dia 09; QUE, partiram em uma voadeira com motor 15hp, com destino a Santarém/PA; QUE, a voadeira foi entregue por pessoas desconhecidas, já carregada com a droga; QUE, estavam na embarcação o autuado e ALEXSANDRO; (...);
QUE, pessoas conhecidas do declarante perguntaram se ele teria interesse no serviço, e então estas

pessoas repassaram o contato para os traficantes que lhe contrataram, sendo que um dos criminosos se denomina "MAGUI", e o serviço consistia em levar a droga para a cidade de Santarém/PA, onde haveria alguém esperando para receber o produto e pagar ao autuado, que não acertou um preço; QUE, ALEXSANDRO mantinha contato com o contratante, pois ficou acertado que este iria fazer a entrega do "bagulho"
; (...);
QUE, o autuado sabia que era droga, mas não sabia a quantidade que transportava
; QUE, então no dia 10/02/2020 foram abordados pela Polícia Militar enquanto navegavam a noite pelo Rio Amazonas; QUE, já responde processo criminal no Amazonas por crime de estelionato, não tendo passagem por tráfico; QUE, é usuário de droga; QUE, não sabe dizer o nome dos seus contratantes (...). (grifei)

Portanto, após análise do material
probatório, verifico que externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do apelante Raimundo Cosmo, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, considerando as declarações firmes e contundentes ofertadas nos testemunhos dos policiais que participaram ativamente na prisão em flagrante dos apelantes.

Quanto ao fato do representante do
Parquet
, em primeiro grau, ter postulado a absolvição de Raimundo Queiroz, tal pleito não obriga o magistrado a seguir o mesmo entendimento, uma vez que, nos termos do artigo 385, do CPP, poderá decidir de acordo com seu livre convencimento motivado.

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, a participação do apelante Raimundo Queiroz no crime em comento pelo que deve ser mantida a sua condenação, na medida em que a sentença recorrida não merece reparos.

AFASTAMENTO CAUSA AUMENTO. ART. 40, V, LEI Nº 11.343/2006

No ponto específico referente à aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, entendo
cabível e necessária a sua incidência
, uma vez que há
elementos probatórios seguros que indicam que o tráfico se deu entre unidades da Federação
, atendendo, assim, ao comando legal.

Dispõe o referido artigo:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

Na hipótese dos autos, ainda que os réus, em seus interrogatórios, tenham afirmado que a droga teria sido embarcada apenas na cidade de Juruti/PA, tal versão
não encontra amparo nas demais provas colhidas
, especialmente nos
relatos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem
, os quais se mostraram coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos.

Segundo o relato da autoridade policial, a guarnição da Polícia Militar recebeu
denúncia anônima de um ribeirinho
, noticiando que uma embarcação procedente de
Manaus/AM
estaria transportando
grande quantidade de entorpecentes
com destino a Santarém/PA, para abastecimento da região durante o período do Carnaval. Ato contínuo, a equipe posicionou-se estrategicamente nas margens do rio Amazonas, vindo a interceptar a embarcação em atitude suspeita, a qual, ao ser abordada, revelou-se
carregada com diversos tabletes de entorpecentes escondidos em compartimentos da lancha
, além de portar
quantia significativa em dinheiro
.

A própria
confissão espontânea dos apelantes, no momento da abordagem
, em que
admitiram terem saído de Manaus/AM
, somada ao relato objetivo da autoridade policial, corrobora a tese de que
a droga já estava a bordo da embarcação desde o Estado do Amazonas
, tendo sido trazida por via fluvial em direção ao território paraense, o que configura,
sem margem de dúvida razoável, o tráfico interestadual de drogas
.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de que a droga teria sido embarcada apenas em Juruti/PA não se mostra crível ou verossímil diante do contexto logístico e da racionalidade da empreitada criminosa. Como é de conhecimento notório, não seria financeiramente razoável ou logisticamente viável deslocar uma lancha desde Manaus até Juruti/PA sem o entorpecente, apenas para embarcá-lo em Juruti (PA), sendo mais plausível que, se o carregamento tivesse efetivamente ocorrido naquele ponto, o transporte fosse feito por embarcação local e de menor custo.

A rota fluvial entre Manaus e Santarém é, sabidamente, uma das principais vias de escoamento do tráfico de drogas na região Norte do país, e a versão apresentada pela guarnição policial mostra-se coerente com a dinâmica típica dessa modalidade delitiva, na qual substâncias entorpecentes oriundas do Estado do Amazonas são frequentemente encaminhadas por via fluvial ao Pará, para posterior redistribuição.

Por conseguinte, estando comprovada a transposição de fronteira interestadual pela droga, impõe-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que os elementos de prova são suficientes para elidir a dúvida razoável.

Com esses fundamentos,
mantenho a aplicação da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006
, por estar evidenciado que o tráfico se deu entre os Estados do Amazonas e do Pará.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Alega a defesa que a pena-base foi exasperada de modo desproporcional, na medida em que considerados negativos apenas dois vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como havendo dupla valoração de uma mesma circunstância, configurando-se
bis in idem,
devendo o
quantum
fixado ser revisado.

Neste particular assiste razão a defesa. Explico.

Transcrevo a dosimetria para melhor entendimento (ID 6095189):

(...)

Pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB, observando-se, contudo, o disposto no art. 42 da Lei n.° 11.343/2006 que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Reconheço como grande a quantidade de droga apreendida, o que me afigura culpabilidade em grau acentuado, haja vista que foi apreendido com os réus mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de maconha.

Os réus não registram maus antecedentes, uma vez que não consta nos autos que tenham sido condenados.

As informações sobre a conduta social do acusado não foi aferida, nada tenho a valorar;

A personalidade do agente não foi aferida nos autos, pois demandaria estudo por profissional da área.

Os motivos do crime são próprios do tipo penal, qual seja, lucro fácil;

As circunstâncias do crime destoam da norma penal, pois os réus demonstram muita expertise em se passar por ribeirinhos em embarcação de pequeno porte para ludibriar a fiscalização da polícia
.

As consequências do delito são próprias do tipo penal.

Não há que se falar no comportamento da vítima.

Situação econômica dos réus razoável.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e
necessidade fixo pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 600 dias multa
.

Na segunda fase da aplicação da pena constato a presença de circunstâncias atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei n. 11.343/2006, haja vista que não há prova nos autos de que os réus se dedicavam a atividade criminosa, ou que tenham maus antecedentes ou que integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em
06 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa.

Por fim, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em
1/6 (um sexto)
, passando a dosar a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias multa, TORNANDO-A DEFINITIVA
.

Fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.

Aplicando-se a detração, tem-se que estão presos desde 10/02/2020, pelo que reconheço 09 meses e 09 dias de pena cumprida, restando, ainda,
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias
de pena a cumprir.

Face a pena aplicada, e considerando que se tratar de crime equiparado a hediondo, fixo o
REGIME de cumprimento inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO
, o que faço nos termos do art. 33, §2", b do CP. (...).

Pois bem, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau, ao apreciar o vetor
circunstâncias do crime
(art. 59,
caput
, do Código Penal), promoveu sua valoração negativa, sob o fundamento de que os réus teriam demonstrado elevado grau de sofisticação na conduta criminosa, utilizando embarcação de pequeno porte e se passando por ribeirinhos comuns para ludibriar a fiscalização policial, em região de difícil acesso.

Todavia, com a devida vênia, tal fundamentação não se sustenta juridicamente, razão pela qual impõe-se o afastamento da valoração negativa atribuída a esse vetor circunstancial, pelas razões que passo a expor.

O artigo 59 do Código Penal determina que o julgador deverá considerar as circunstâncias judiciais do crime de forma individualizada e concreta, sendo certo que não se pode confundir as elementares do tipo penal com qualificadores implícitos ou características genéricas do modus operandi para justificar o agravamento da pena-base.

A negativa valoração das circunstâncias do crime deve se fundar em elementos que efetivamente extrapolem a normalidade esperada da conduta típica, isto é, que revelem maior reprovabilidade ou periculosidade concreta na execução do delito, quando confrontadas com o padrão comumente observado nos crimes da mesma espécie.

No caso sob análise, a alegação de que os réus se utilizaram de embarcação pequena e de aparência modesta, simulando serem ribeirinhos comuns,
não constitui elemento idôneo a justificar o agravamento da pena
, porquanto se trata de conduta que, lamentavelmente, se insere no contexto ordinário da prática do tráfico de drogas na região amazônica, onde o transporte fluvial é meio habitual de circulação de pessoas e mercadorias, lícitas e ilícitas.

Não se pode olvidar que o uso de meios discretos, clandestinos ou camuflados é inerente à prática do tráfico de entorpecentes, o que impede que tal conduta seja valorada negativamente na dosimetria da pena, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, punindo-se duplamente o agente por elemento já ínsito à figura típica.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A utilização de meios clandestinos e discretos para o transporte de drogas, como carros comuns, caminhões, mochilas ou dissimulação pessoal, é conduta inerente ao tipo penal e, portanto, não pode, por si só, ensejar valoração negativa das circunstâncias do crime."
(STJ, HC 684.727/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021)

Para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, exige-se que o modus operandi do agente se distancie, em grau considerável, da normalidade do tipo penal, o que não se observa quando os meios utilizados são comuns à prática do tráfico.
(STJ, AgRg no REsp 1.921.371/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

No presente caso, os réus não empregaram violência, grave ameaça, nem utilizaram armas ou qualquer artifício que indique maior potencial lesivo, muito pelo contrário, não houve qualquer reação com a aproximação da polícia. Assim, a mera utilização de embarcação simples ou a simulação de identidade social compatível com a paisagem local não extrapola a normalidade do
modus operandi
do tráfico na região Norte, onde os agentes, via de regra, se aproveitam da fluidez geográfica e da familiaridade com o ambiente para tentar escapar da fiscalização.

Por conseguinte, assiste razão a defesa, pois a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante não se mostra adequada nem suficiente para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, impondo-se, portanto, o seu afastamento, com o
reestabelecimento da neutralidade do referido vetor
, na forma do art. 59 do Código Penal, resguardando-se, assim, os princípios da legalidade, da individualização da pena e do
non bis in idem
.

Resta, portanto, apenas a negativação do vetor culpabilidade em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido,
pelo passo a fazer a nova dosimetria da pena para os apelantes nos seguintes termos:

Considerando que a pena cominada para o delito é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, exacerbando a pena a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para o vetor negativo, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena.

A sentença penal condenatória entendeu que não concorriam circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a se considerar, o que se revela parcialmente escorreito.

Com efeito, depreendo que o acusado confessou a autoria nas duas fases da persecução penal, o que deve ser considerado a título de atenuante da confissão, nos termos do art.65, III, alínea “d”, do CP.

Acerca do índice de redução ou aumento da pena para atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa no patamar de 1/6 (um sexto). Confira-se:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.(...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

De modo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), contudo, por força da Súmula 231 do STJ, fica limitada ao mínimo legal, sendo
a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantem-se a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, reconhecida pelo juiz primevo, contudo, uma vez que utilizada a quantidade de droga na 1ª fase dosimétrica para negativação de vetor, não pode ser novamente utilizada nesta fase, por incorrer em
bis in idem
, de modo que diminuo a pena em 2/3, trazendo a pena para o patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Ainda nesta fase, incide o aumento de pena de 1/6 (um sexto) pelo tráfico interestadual, previsto no art. 40, V da Lei n. 11.343/2006, o que redimensiona a pena para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva, para cada um dos apelantes.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade dos apelantes, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
.

Por fim, e tendo em vista a reforma na dosimetria da pena
substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, a serem fixados pelo Juiz da Vara de Penas e Medidas Alternativas.

Ante o exp
osto,
CONHEÇO,
em parte do presente recurso, e, na sua extensão,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena imposta aos apelantes, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/06/2025